Tribunal: TJES
Processo: 5004546-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004546-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EDUARDO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 56979649787 e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004546-10.2021.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a): EDUARDO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. AFASTADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS EXISTENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A operadora Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu indevida a negativa de cobertura para a realização do procedimento de urgência/emergência sob o argumento de período de carência, determinando a autorização imediata e fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2. A respeito da negativa de cobertura pelo plano de saúde, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

3. Dessa forma, uma vez caracterizadas emergência ou urgência, o prazo máximo de carência estabelecido pela legislação é de 24 horas; previsão contratual com prazo superior ao referido nessas situações excepcionais é considerada abusiva.

4. Da análise dos documentos acostados aos autos, foi demonstrada situação de urgência/emergência, de acordo com a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-C, capaz de afastar o período regular de carência, conforme declaração do médico que assista o paciente.

5. Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de descumprimento contratual por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na abusividade na negativa da operadora, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária. A quantia arbitrada de R$ 7.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.